Tribunal: TJMT
Processo: 1018822-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018822-76.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: LUIZ ROBERTO DE PINA RIBEIRO
EMBARGADO: GENILSON FERNANDES SANTANA, SELMA MARIA RIZZI
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por LUIZ ROBERTO DE PINA RIBEIRO, o qual, sob o pálio de suprir omissão, esclarecer obscuridade e eliminar contradição, pretende reformar a decisão monocrática que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, por ele também interposto em face de GENILSON FERNANDES SANTANA E OUTRO (S).
Para tanto, o embargante defende que todos os requisitos da tutela recursal requestada foram suficientemente demonstrados, com destaque para a alegação de que a ação manejada pelos embargados é de força velha e, portanto, não comportaria exame à luz os pressupostos da ação possessória.
Salienta que, acaso mantidos os efeitos da decisão de base, haverá limitação da utilização da área pelos demais condôminos do imóvel, tendo, ainda, como consequência, dificuldade para alimentação do rebanho bovino que se encontra no local.
A parte embargada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Em que pese a irresignação da embargante, a decisão embargada não padece de vício algum que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado da decisão monocrática embargada.
Mais precisamente, infere-se das razões dos aclaratórios, que a pretensão do embargante é de apenas revolver a decisão que não atribuiu o efeito suspensivo ao recurso de agravo, que naquela oportunidade considerou que a decisão agravada tomou por base os fortes elementos de prova produzidos em audiência de justificação e o farto acervo probatório apresentado na inicial pelos agravados, ora embargados.
Inclusive, não passou despercebida a questão da ação de força velha, tendo em conta que a decisão embargada considerou que nos idos do ano de 2012 as partes passaram a exercer a posse na área de forma separada, sendo que o esbulho foi praticado pelo embargante em junho de 2019, data que ocorreu a invasão da área dos embargados.
Assim, como cediço o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).
Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos, e desde logo advirto o embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.
Publique-se e intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora